Tribunal: TJDFT
Processo: 0001477-22.1982.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. OCORRÊNCIA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA No 314/STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual, nos autos da execução fiscal, extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos art. 40, § 4°, da Lei no 6.830/80. 1.1. Nesta sede recursal, o credor requer seja afastada a prescrição intercorrente, a qual não poderia atingir a execução fiscal distribuída anterior a vigência da lei a qual instituiu o instituto. Defende, ainda, não existir decisão nos autos determinando a prévia suspensão do processo, pelo prazo de 1 (um) ano, nem determinando o arquivamento do feito pelo prazo da prescrição.
2. A partir da inovação legislativa promovida pela Lei no 11.051, de 30 de dezembro de 2004, restou introduzida no §4o do art. 40 da LEF, no qual expressamente estabelece a possibilidade de decretação de prescrição intercorrente na execução fiscal, constituindo instituto de natureza processual e de aplicação imediata, incidindo sobre a execução distribuição antes da sua instituição, notadamente quando o instituto já era de aplicação regular pela jurisprudência abalizada. 2.1. Precedente: “A Lei 11.051/2004, que acrescentou o § 4o ao artigo 40 da LEF, apenas possibilitou a decretação de ofício da prescrição intercorrente, instituto já admitido pela doutrina e jurisprudência a partir da conjugação do artigo 174 do CTN com o artigo 40 da LEF, o que lhe configura caráter processual. Portanto, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos já em curso”. (REsp n. 1.230.296/PR, relator Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe de 25/3/2011.)
3. Do mesmo modo, no julgamento do REsp No 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, ciente a Fazenda Pública da ausência de bens sobre os quais possa recair a penhora ou da não localização do devedor, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, sem correr a prescrição, ao fim do qual, terá início a prescrição intercorrente do crédito fiscal, conforme a Súmula no 314 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Ademais, o STJ possui entendimento sedimentado no sentido de ser desnecessária a decisão judicial a qual determine a suspensão da execução fiscal ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. 3.2. Desta feita, embora não haja suspensão ou arquivamento formal do processo, inicia-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução pela ciência da Fazenda da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo ou não decisão judicial nesse sentido, de modo que, findo o prazo de um ano, também se inicia automaticamente o prazo prescricional aplicável. 3.3. Precedente qualificado: “4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;” (REsp 1340553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018.)
4. No caso, ajuizada a execução fiscal em 08/11/1982 com a citação do primeiro corresponsável no ano seguinte, a citação do último corresponsável ocorreu somente em 2015, depois de 32 (trinta e dois) anos do ajuizamento da ação. 4.1. Ademais, desde a citação do primeiro devedor, a execução conta com mais de 40 (quarenta) anos sem localizar bens penhoráveis do primeiro devedor e por 9 (nove) anos sem encontrar bens desde a citação do último codevedor, acrescido de que o apelante teve ciência das diversas tentativas frustradas de localização de bens dos devedores. 4.2. Nesse quadro, a hipótese retratada nos autos se amolda à tese firmada por meio do RESP 1.340.5553/RS, admitindo o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4.3. Isso porque, ausente bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e o respectivo prazo de 1 (um) ano, ao fim do qual, também se inicia automaticamente o prazo prescricional aplicável, sendo desnecessária decisão judicial que determine a suspensão ou o arquivamento formal da execução fiscal, ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. 4.4. Precedente: “É desnecessário o ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho formal que o efetive. 2. Inteligência da Súmula 314 desta Corte: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal”. (AgRg no AREsp n. 241.170/RS, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1aTurma, DJe de 24/10/2013.)
5. Reconhecida a prescrição intercorrente e não fixado honorários de sucumbência, descabida a aplicação da majoração da verba em grau de recurso prevista no art. 85, §11, do CPC.
6. Apelação desprovida.